Tribunal: TJSP
Processo: 0001000-15.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001000-15.2018.8.26.0128,
da
Comarca
de
Cardoso,
em
que
é
apelante/apelado CLÁUDIO ROGÉRIO GUILHERMITI, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público e deram parcial provimento ao apelo do réu
para reduzir a pena a um ano de detenção, e substituir a sanção carcerária por
dez dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0001000-15.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
Apelação Criminal no 0001000-15.2018.8.26.0128 Vara Única de
Cardoso.
Apelante/Apelado: Cláudio Rogério Guilhermiti
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.474
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da Comarca de Cardoso, o réu Cláudio Rogério Guilhermiti foi
condenado como incurso no artigo 34, parágrafo único, I, da
Lei no 9.605/98, a um ano e quatro meses de detenção, em
regime prisional inicial semiaberto, substituída a sanção
carcerária por duas penas restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, porque no dia 30 de março de
2018, por volta de 11h24min, na Represa Hidrelétrica de Água
Vermelha, naquela cidade, pescou vinte e um exemplares de
peixe da espécie “piau-três-pintas”, com peso total de 3kg,
medindo entre 15 e 23cm, tamanhos inferiores ao permitido por
lei para pesca.
Inconformados, o Ministério Público e o
réu recorreram, aquele buscando o afastamento das sanções
alternativas, e este pretendendo a absolvição por atipicidade
da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, ou o
reconhecimento da confissão espontânea.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0001000-15.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
2. A condenação foi bem decretada,
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o apelante,
surpreendido quando realizava a pesca e tinha em seu covo
três quilos de peixes da espécie “piau-três-pintas”, com
tamanhos inferiores ao permitido pelo artigo 9o, parágrafo
único, da Instrução Normativa do IBAMA no 26/2009.
Nesse sentido o boletim de ocorrência
ambiental, o auto de infração ambiental, o termo de apreensão,
os firmes relatos dos policiais militares ambientais e a própria
admissão de culpa do apelante no inquérito policial, ainda que
alegando desconhecer haver medida mínima para a pesca
daquela espécie (fls. 6/10, 11/14, 16/17, 46/49 e mídia digital).
No exame do mérito do recurso, em que
pese o respeito aos argumentos da zelosa defesa, não há falar
em atipicidade do fato delituoso pela quantidade de peixes
apreendida vinte e um exemplares da espécie “piau-três-pintas”
com peso total de 3kg
ou por ter havido a posterior soltura
deles, pois é imperativa a repressão a condutas lesivas ao
meio ambiente, inclusive para garantir eficácia ao comando
constitucional contido no artigo 225, “caput”, que prevê que
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Nesse sentido já decidiu o colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0001000-15.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
Superior Tribunal de Justiça, ao destacar o “Interesse estatal na
repressão da conduta, em se tratando de delito contra o meio-
ambiente, dada a sua relevância penal.” (HC 192.696, 5a Turma,
Relator Ministro Gilson Dipp, julgado em 17.03.2011).
De fato, a relevância da conduta sob o
aspecto material em crimes dessa espécie deve ser analisada
com vistas à defesa do meio ambiente ecologicamente
equilibrado e, ao se admitir, de forma indiscriminada, a pesca
irregular de pequena quantidades de peixes, estar-se-ia
promovendo a institucionalização dessa prática, diante da
certeza da impunidade, com graves consequências para o
ecossistema.
Como é sabido, o dano ambiental na
maioria das vezes resulta da sucessão de pequenos atos
lesivos, que se não combatidos podem trazer consequências
irreversíveis, de modo que a tolerância a tais práticas deve ser
a exceção, sob pena de se esvaziar o conteúdo da norma legal
em apreço.
Como já ficou anotado em venerando
aresto desta Câmara, em caso análogo, “Por outro lado,
respeitado o entendimento do nobre Magistrado, incabível a
aplicação do princípio da insignificância, apesar da quantidade
ínfima dos pescados (2 Kg), pois ainda que possa parecer
inofensiva a conduta do réu ao meio ambiente, se analisadas e
consideradas todas as interferências humanas em um contexto mais
amplo, o prejuízo global causado ao ecossistema é incontestável, de
forma que as infrações ambientais devem ser reprimidas. Vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0001000-15.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
anotar que resguardar as espécies da fauna e da flora possibilita a
manutenção do equilíbrio nos ecossistemas, o que acaba por tornar
necessária a adoção de uma tutela jurídica adequada à sua
natureza (ambiental) com vistas à conservação e preservação”
(Apelação no 0003874-02.2014.8.26.0390, desta Câmara, Relator
Desembargador Ivo de Almeida, julgado em 30.07.2018).
Sendo assim, verifica-se que a conduta
praticada pelo apelante recebeu o adequado tratamento penal
conferido pela ordem jurídica vigente, revelando-se justa, tal
como posta, a condenação decretada em primeiro grau, em
face de tudo quanto se apurou no processo, cumprindo anotar,
por fim, que a ninguém é dado se escusar alegando ignorância
da lei.
No tocante à dosimetria, a pena-base
foi fixada com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, de um ano de detenção.
Na segunda etapa, a agravante da
reincidência do réu deve ser integralmente compensada com a
atenuante da confissão espontânea que ora se reconhece em
favor dele, pois considerada para embasar a condenação, de
modo que as penas permanecem inalteradas.
A despeito da reincidência do apelante,
era mesmo cabível a imposição de sanção alternativa, o que
conferiu ao caso justa solução, pois o delito aqui não estava a
exigir o tratamento bem mais rigoroso buscado pelo Ministério
Público em seu apelo. Nada obstante, tendo sido a pena ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0001000-15.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
redimensionada e presentes os requisitos legais, substitui-se
agora a sanção carcerária unicamente por multa, calcularia em
dez diárias, no piso mínimo, nos termos do disposto no artigo
44, § 2o, do Código Penal.
Diante disso, para os fins especificados
é que se impõe o parcial provimento do recurso do réu e o
desprovimento do apelo ministerial, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e
se dá parcial provimento ao apelo do réu para reduzir a
pena a um ano de detenção, e substituir a sanção
carcerária por dez dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -